Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747278-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SCRN 708/709 BLOCO C LOTE 02 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO em face de JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0725475-70.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido da agravante. Segundo narra a agravante: Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do CONDOMINIO DA SCRN 708/709 BLOCO C LOTE 02, para cobrança de dívida relativa a Multa do Departamento de Fiscalização de Obras - DFO. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu que: houve a nulidade de citação; a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título; a multa excessiva; a nulidade do título por ausência de notificação do lançamento e antes da constituição da CDA; os requisitos da constituição da CDA. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, em tese, desconhecida do Condomínio executado, sendo que, naquela época, já havia mudado para Campina Grande-PB desde 2014, cidade de sua atual residência. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 111713057, encontra-se o mandado entregue e assinado. E foi no próprio endereço do condomínio réu. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Mesmo assim sendo, a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. No que tange à alegação de certeza, liquidez e exigibilidade do título registra-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Destarte, não há como se auferir, em sede de cognição sumária, a nulidade das CDA’s em comento, face à carência de elementos aptos a demonstrar tal direito e, ainda, à necessidade de dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido.Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, o executado pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança ao argumento de que os requisitos exigidos no artigo 32 do CTN não foram observados. Ocorre que a aferição desses pressupostos legais não pode ser realizada via prova pré-constituída, exigindo dilação probatória até mesmo para assegurar o contraditório por parte do exequente. No que tange às alegações de multa excessiva, bem como da nulidade de notificação antes da constituição, tais assuntos também não são cognoscíveis de ofício, demandando dilação probatória. Por fim, o credor não é obrigado a juntar o processo administrativo com a inicial. Isso só demonstra que é incabível a exceção de pré-executividade neste estágio processual. Também não é obrigado a juntar cópia do processo administrativo fiscal, ainda mais quando não foi provada a negativa de fornecimento administrativamente. A parte não provou que foi negado o fornecimento do processo administrativo administrativamente, porque a determinação de apresentação pelo Juízo, prevista no art. 41 da Lei no. 6.830/1980, é supletiva, já que a obrigação principal é do executado, conforme artigos 373 e 320 do Código de Processo Civil e art. 3o da Lei no. 9.784/99, e RECURSO ESPECIAL No 1.239.257 - PR (2011/0042266-1). Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão e transcorrido o prazo de embargos, expeça-se alvará do valor penhorado em favor do DF. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que os créditos estão prescritos. Além disso, assevera que o Condomínio não realizou a obra que ensejou a lavratura do auto de infração. Alega que existe excesso de execução. Ventila, ainda, que a citação é nula. Preparo recolhido (ID 53100332). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Consoante salientado pelo Juízo de origem: (i) não houve vício em relação à citação; (ii) ainda que tivesse havido vício, o comparecido espontâneo supriria o suposto vício); (iii) a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional; (iv) as demais questões demandam dilação probatória, motivo pelo qual a via correta é os embargos à execução, com a garantia do Juízo. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 17:18:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador